Tribunal: TJDFT
Processo: 0713822-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
1. Os embargos de declaração devem atender aos seus requisitos, quais sejam: suprir omissão, contradição ou obscuridade. Não havendo um dos elementos essenciais, rejeitam-se os declaratórios, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado.
2. O art. 1.025 do CPC adotou o prequestionamento ficto, pois o dispositivo preconiza que: "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".
3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.